Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711823-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO – LTDA contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento (processo n.o 0703620-60.2021.8.07.0005), movida em seu desfavor por CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie integralmente a cirurgia bariátrica e metabólica vindicada pela autora, conforme disposições solicitadas pelo médico assistente, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor da cirurgia (ID 25065168). Nas razões (ID 25063991) afirma tratar-se de obrigação de fazer por meio da qual se almeja a autorização e o custeio do procedimento “3.10.02.39-0 - Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia”, negado em face da necessidade de cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte e quatro) meses da data da adesão ao plano de saúde. Alega inexistir urgência ou emergência que justifique o deferimento do procedimento cirúrgico eletivo em sede de tutela antecipada, afirmando não constar dos autos elementos suficientes a evidenciar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Sustenta, ademais, inexistir laudo médico referindo que a falta de atendimento imediato ao pedido implicaria na piora do quadro clínico da agravada. Reforça, nesse contexto, não se enquadrar a pretensão ao conceito de urgência ou de emergência (conforme art.35-C, I e II, Lei n.o 9.656/1998 e art. 1o da Resolução n.o 1451/95 do Conselho Federal de Medicina). Lado outro, aduz não ser prudente a determinação de realizar o procedimento cirúrgico de caráter eletivo no atual momento de pandemia (Covid-19), em um cenário de colapso no sistema de saúde. Assevera, ainda, inexistir a probabilidade do direito, porquanto a autora teria informado, quando da contratação do plano, ser portadora de doença preexistente (obesidade) – o que respaldaria a suspensão do atendimento no prazo de 24 (vinte e quatro), conforme previsto no art. 2o, I e II, da Resolução Normativa n.o 162/07/ANS e termos do próprio contrato de adesão. Declara ter sido a agravada cientificada, de maneira clara e expressa, sobre as limitações da cobertura concernentes a doenças preexistentes, não havendo se falar em prática abusiva ou comportamento contrário à boa-fé. Defende a legalidade da negativa, discorre sobre as características do acesso à saúde suplementar e colaciona julgados em reforço à tese. Por fim, salienta o perigo de irreversibilidade da decisão, alegadamente utilizada como forma de condenação precipitada, realçando que a autora, beneficiária da gratuidade de justiça, presumivelmente não disporá dos recursos para reembolsar os gastos em eventual cenário de improcedência. Requer, com tais argumentos, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos do decisum. No mérito, sua reforma. Subsidiariamente, seja determinada a prestação de caução para garantir a reversibilidade da medida. Preparo regular (ID 25063995). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se a ré/ora agravante contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que autorizasse e arcasse, no prazo de 5 (cinco) dias, com a cirurgia bariátrica e metabólica requerida pela autora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão do efeito pretendido. Extrai-se dos autos que a agravada, beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, foi diagnosticada com obesidade mórbida grau III e possui uma série de comorbidades associadas que afetam sua qualidade de vida. Em razão disso, lhe foi indicada a “Cirurgia Bariátrica pelo procedimento de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de ROUX” Videolaparoscopia”. Todavia, a despeito da seriedade do quadro clínico da autora – e dos cuidados inspirados por este – não há registro nos autos de risco grave e imediato à sua saúde decorrente de se aguardar a marcha processual. É dizer: dos documentos acostados não restou manifesta a urgência da medida, pressuposto cumulativo para a obtenção do provimento satisfativo em questão. Sendo assim, considerando que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, bem como ponderando as incertezas quanto à facilitada reversibilidade do provimento no caso em tela, razoável a concessão do efeito suspensivo para que se aguarde a análise meritória – mais aprofundada, após contraditório – da controvérsia recursal. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sustar a decisão agravada. Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator